Tribunal: CARF
Processo: 11128.003862/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.003862/2010-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.742 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2024
Recorrente
NYK LINE DO BRASIL LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
MARÍTIMO
ESTRANGEIRO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O Agente Marítimo, por ser o representante do transportador estrangeiro no
País, é responsável solidário com este, no tocante à exigência de tributos e
penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira, em razão
de expressa determinação legal.
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA
DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de
obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e
prazo estabelecidos pela Receita Federal. As alterações ou retificações das
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação
da citada multa.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o Princípio da Retroatividade Benigna aos casos não definitivamente
julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo
com o art. 106, II, "a", do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.003862/2010-54
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.742 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.003862/2010-54

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta,
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de auto de infração por prestar informações de registro
de conhecimento de carga de forma intempestiva, prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o
conhecimento/manifesto eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas
antes da chegada da embarcação no porto de destino.
Tal conduta, segundo a autoridade fiscal, configuraria descumprimento do prazo
na informação dos dados de desconsolidação no Siscomex, sujeitando o infrator à multa de R$
5.000,00 por cada informação prestada intempestivamente.
Devidamente cientificado, o Contribuinte apresentou impugnação com base
sinteticamente nos seguintes fundamentos:
A ocorrência de denúncia espontânea;
 Ausência de tipicidade;
 Ilegitimidade passiva;
Ausência de motivação;
Relevação da penalidade;
 A penalidade fere princípios constitucionais.
Ato contínuo, a DRJ – RIO DE JANEIRO (RJ) julgou a Impugnação do
Contribuinte improcedente, mantendo a multa lançada.
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito,
repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.742 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.003862/2010-54

O presente lançamento decorreu de prestação de informações intempestiva de
registro sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que execute constante do
sistema SISCOMEX. Segundo a Fiscalização, o deferimento de cada protocolo equivale a uma
prestação de informação fora do prazo, por cada Master, estabelecido na IN RFB no800/2007,
sujeitando-se à multa prevista na alínea “e” do inciso IV, do art.107, do Decreto-lei no37/66, com
redação dada pelo art.77 da Lei no10.833/2003 e regulamentada pelo art.728, inciso IV, alínea
“e”, do Decreto no6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), in verbis:.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga.
(negrito nosso)
Noticia-se nos autos que o agente de cargas NYK LINE DO BRASIL
LIMITADA, deixou de prestar as informações tempestivamente informação do
conhecimento/manifesto eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
mínimo para a prestação de informação acerca de registro sobre veículo ou carga transportada,
ou sobre operações que execute é de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de
destino.
Feitas essas breves considerações sobre a matéria em litígio, passa-se à sua
análise.
Ilegitimidade Passiva do Agente Marítimo
A recorrente sustenta a ilegitimidade passiva. Aduz, em suma, que não se pode
admitir a sua responsabilização por atos praticados por terceiros, na medida em que não se
confunde nem se equipara à figura do armador/tranportador.
Em vista da sua condição de mandatário do armador ou transportador, inexiste lei
que imponha ao mandatário a assunção da responsabilidade pelas obrigações do mandante, e
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (art.5o, II,
da CF/88).
De plano, afasto o argumento da recorrente de que, por ser empresa agência
marítima (mandatária) do transportador não estaria configurada a sua responsabilidade quanto à
prática da infração lançada, pois há disposição expressa legal estabelecendo a sua
responsabilização, na qualidade de representante do transportador estrangeiro no país1, conforme
se confere no art. 32 do Decreto-lei no 37/1966, in verbis:

1
IN RFB no 800/2007:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação, também denominada agência
marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a empresa de navegação em um
ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.742 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.003862/2010-54

Art. 32. É responsável pelo imposto:
I o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob controle
aduaneiro, inclusive em percurso interno;
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário:
(...)
II o representante, no País, do transportador estrangeiro;
(negrito nosso)
Valendo ressaltar, ainda, que, em se tratando de infração à legislação aduaneira e
em vista de que a agência de navegação concorreu para a prática da infração em questão, deve ela
responder solidariamente pela correspondente penalidade aplicada, em consonância com as
disposições sobre responsabilidade por infrações constantes do art.94 e inciso I do art. 95 do
Decreto-lei no 37/66 c/c com o art. 135, inciso II do CTN:
Art. 94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste
Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
Art. 95. Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
(...)
(negritos nossos)
Evidente então que o agente marítimo, na condição de representante do
transportador estrangeiro no país, é o responsável solidário com relação à eventual exigência de
tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira.
Além do mais, houve o julgamento dessa mesma matéria no REsp n o1.129.430/SP, de
relatoria do Exmo. Sr. Ministro LUIZ FUX, julgado pelo STJ no regime do art. 543C/Recursos
Repetitivos, no qual foi decidido que somente após a vigência do Decreto-lei no 2.472/88 que o
agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições, assume a condição de responsável tributário.
Trago trecho do referido julgado que denota o entendimento sobre a temática ora analisada:
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88, sobreveio
hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não comporta benefício de
ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124, do CTN) do "representante, no
país, do transportador estrangeiro.

§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a qual poderá representar
mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua representação por agência de
navegação ou por agente de carga.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.742 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.003862/2010-54

Nesse mesmo sentido, tem sido a vasta jurisprudência do CARF, conforme
exemplificam os seguintes julgados:
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR MARÍTIMO
ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O Agente Marítimo, por ser o representante do transportador estrangeiro no País, é
responsável solidário com este, no tocante à exigência de tributos e penalidades
decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira, em razão de expressa
determinação legal.
(Acórdão no3401005.385, da 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, de relatoria do
Conselheiro Tiago Guerra Machado, sessão de 23 de outubro de 2018)

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INFRAÇÃO ADUANEIRA. AGENTE
MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, na condição de representante do transportador estrangeiro no País, é
parte legítima para figurar no polo passivo de auto de infração, tendo em vista sua
responsabilidade solidária quanto à exigência de tributos e penalidades decorrentes da
prática de infração à legislação aduaneira.
(Acórdão no3001-001.146 da 1a Turma Extraordinária, de relatoria do Conselheiro Luis
Felipe de Barros Reche, sessão de 12 de fevereiro de 2020)
Dessa forma, resta configurada a legitimidade passiva da recorrente por expressa
previsão legal.
Nulidade do Auto de Infração
Em sede preliminar, a Recorrente pede a anulação do auto de infração por
deficiência na exposição dos fatos, fundamentação, aplicação do dispositivo legal violado e
deficiente instrução documental.
O art. 59 do Decreto 70235/72 preceitua:
Art. 59 São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II_- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa;
Como se observa, o auto de infração foi lavrado por pessoa competente, no caso o
Auditor Fiscal do porto alfandegado de Santos.
Além disso, a descrição dos fatos, capitulação legal e as provas juntadas ao
processo permitem à Recorrente a perfeita compreensão da acusação que lhe foi imposta, não se
verificando qualquer preterição ao direito de defesa da recorrente.
Desta feita, não vislumbro qualquer nulidade no auto de infração.
Da Não Caracterização da Infração Imposta
Uma das teses da defesa da Recorrente no mérito se sustenta na afirmação de que
inexiste amparo legal para a aplicação de penalidade pela retificação das informações prestadas
tempestivamente à Receita Federal do Brasil. Segundo entende a Recorrente, a conduta praticada
de realizar retificação de registro sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que
execute não se subsome à norma legal definidora da penalidade, isso porque a conduta prevista
no artigo 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37, de 18/11/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.742 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.003862/2010-54

Lei n°10.833, de 29/12/2003 se refere a uma conduta omissiva, consistente em deixar de prestar
as informações a que estava obrigado. Abaixo transcreve-se o dispositivo legal citado:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes penalidades:
(...)
IV – de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(negrito nosso)
Aduz ainda que a conduta prevista para a imposição da penalidade refere-se a uma
conduta omissiva, consistente em deixar de prestar as informações a que estava obrigado. Em
nenhum momento qualifica a norma legal a retificação de informações prestadas oportuno
tempore como ato suscetível de penalização.
Assim, equiparação da retificação de informações anteriormente prestadas à falta
de prestação de informações, promovidas pela o § 1o do art.45 da IN 800/07, mostra-se sem
qualquer fundamento de validade em lei, não podendo atribuir penalidade por esta conduta.
Com razão a Recorrente.
De fato, o referido dispositivo que define a penalidade não deixa margem para se
incluir a retificação de informações dentre aquelas condutas passíveis de sanção. O ato de
“deixar de prestar informações” de nenhuma maneira se confunde com o ato de “retificar”
aquelas informações prestadas de forma originária, como ocorre no presente caso.
Nesse sentido, a Coordenação de Tributação da Receita Federal emitiu a Solução
de Consulta Interna COSIT no 2, de 4 de fevereiro de 2016, na qual admitiu que as alterações ou
retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Transcreve-se o seu conteúdo na parte que interessa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
(negrito nosso)
Antes mesmo da referida solução de consulta, a RFB já havia suprimido o
dispositivo constante na IN no800/2007 fundamentador das autuações nessa matéria, qual seja, o
§ 1o do art.45, que equiparava a retificação de informação anteriormente prestada a falta de
prestação de informações, foi revogado pela Instrução Normativa RFB no 1.473, de 02 de junho
de 2014, o que deixou de configurar, a partir de então, hipótese de aplicação da penalidade de
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.742 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.003862/2010-54

multa prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966, no caso de
retificação de informações originalmente prestadas tempestivamente.
Em se tratando de dispositivo que implicava na aplicação de penalidade, remete-
se ao Princípio da Retroatividade Benigna da Lei Tributária, previsto na alínea "a" do inciso II do
art. 106 do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
...
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
Dessa forma, estando o dispositivo legal ao qual se sustentou a autuação formalmente
revogado não deve subsistir a imposição de penalidade em autuação não definitivamente julgada, por
força da aplicação do Princípio da Retroatividade Benigna citado.
Nesse mesmo sentido, os seguintes acórdãos assim ementados:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO
PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em
que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita
Federal. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o Princípio da Retroatividade Benigna aos casos não definitivamente
julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art.
106, II, "a", do CTN.
(Acórdão no3003-000.776, 3a Seção de Julgamento/ 3a Turma Extraordinária, sessão de
11 de dezembro de 2019, relatoria do Conselheiro Marcos Antônio Borges)

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/03/2010
RETIFICAÇÃO DO CONHECIMENTO ELETRÔNICO (CE). CUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENVIO EM CONFORMIDADE COM O PRAZO
ESTIPULADO NA IN 800/07.
A retificação com data posterior às 48 hrs (quarenta e oito), não tem o condão de fazer
incidir a norma cuja implicação é a imposição de multa prevista pelo não envio de
informações.
(Acórdão no3001000.402– Turma Extraordinária / 1a Turma, Sessão de 14 de junho de
2018, relatoria do Conselheiro Renato Vieira de Ávila)
Recentemente, foi editada a Súmula CARF no186 com o mesmo entendimento
aqui exposto:
Súmula CARF no 186 (Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021
- vigência em 16/08/2021)
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.742 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.003862/2010-54

A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Noticia-se nos autos que o agente de cargas Nyk Line do Brasil Ltda, solicitou a
alteração fora do prazo de manifesto eletrônico N° 1510501005930, o que gerou o bloqueio
automático deste:
Em 07/06/2010 foi protocolado o PCI Eqvib n° 010/801.073 solicitando o desbloqueio,
no sistema CARGA, do manifesto eletrônico N° 1510501005930 , pois este foi alterado
fora do prazo estabelecido em norma, o que ocasionou bloqueio automático gerado pelo
sistema(doc.01).

Depreende-se dessas informações que o auto de infração teve como motivação
unicamente a retificação/alteração de dados após o prazo estabelecido para o registro das
informações originariamente prestadas, o que nos leva a deduzir que as informações iniciais
foram prestadas tempestivamente.
Em vista do exposto, deve ser cancelada a multa aplicada pela retificação ou
alteração de manifesto.
Por fim, considero que as outras matérias trazidas no recurso voluntário, a
exemplo de não ter ocorrido qualquer dano ao erário, configuração da denúncia espontânea e de
que houve violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, encontram-se
prejudicadas em razão do enfrentamento do mérito com o deferimento em favor da Recorrente.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 175
DF CARF MF
Original